Tribunal: CARF
Processo: 10283.721298/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721298/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.346 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE PEDIÁTRICA DE ASSISTÊNCIA NEONATAL DO
AMAZONAS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-22.064 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 09/06/2011 (fls. 125
a 130):
Versa o presente processo sobre declarações de compensação (fls.2/26) em que o
contribuinte pleiteia o reconhecimento de direito creditório referente ao imposto de
renda retido na fonte – IRRF sobre pagamentos efetuados à cooperativa pela prestação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721298/2011-81
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721298/2011-81

de serviços dos cooperados no valor de R$ 86.426,18. Com o suposto crédito, o
contribuinte compensou diversos débitos próprios. O extrato do processo (fls.32/33)
detalha os débitos a serem compensados, já considerando todas as DCOMP`s
apresentadas, originais e retificadoras.
O Parecer DRF/MNS/AM/SEORT e respectivo Despacho Decisório de 09/05/2008
(fls.41/45), considerou parcialmente homologadas as compensações declaradas, tendo
sido reconhecido o direito creditório no valor de R$ 36.451,80. Ainda segundo a
autoridade autuante, o valor reconhecido resultou da comparação entre as informações
constantes nas DCOMP`s com aquelas declaradas pelas fontes pagadoras na DIRF
(fls.36/37).
Tendo tomado ciência do parecer e respectivo Despacho Decisório em 16/05/2008
(fl.46), o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 13/06/2008
(fls.47/50), via representante legal (fls.52/56), alegando em síntese que:

1. Conforme determinação do art.652 do RIR, estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte à alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhados, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados; (transcreve a norma citada, o art.45 da Lei 8.541/92,
o art.101 do DL 5.844/43 e art.722 do RIR/99)
2. O contribuinte substituto não efetuou o recolhimento do imposto retido, o que
ocasionou a diferença entre o valor pleiteado e o valor apurado pelo Auditor
Fiscal;
3. A requerente não pode ser penalizada com o indeferimento parcial do pedido
de reconhecimento de direito creditório;
4. As notas fiscais anexas comprovam de forma cabal que a requerente faz jus à
compensação do crédito de IRRF no montante de R$ 86.426,18;
5. Requer seja reformado o Despacho Decisório.

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: telas com os
cálculos de compensação (fls.38/40) e cópias de notas fiscais de serviços e DARF`s
(fls.57/118).

A 1a Turma da DRJ/BEL, por sua vez, decidiu por homologar parcialmente a
Manifestação de Inconformidade da empresa recorrente, reconhecendo-se um total de crédito no
valor de R$ 40.748,10, por ter considerado a DRJ que, a apresentação de notas fiscais por si só
não demonstrariam a existência da retenção e recolhimento, embora tivesse reconhecido que, do
total pleiteado de crédito, poderiam ser reconhecidos os valores que tivessem sido apresentados
em DIRF, cuja síntese ficou assim estabelecida:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721298/2011-81

A empresa contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 138 a
143), em 09/05/2015, alegando que a recorrente não poderia ser prejudicada por não ter havido o
tomador do serviço por ela prestado recolhido o imposto retido (fl. 140).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o provimento do crédito e a consequente
compensação e, em caso do não provimento da compensação, pleiteia a redução da multa para
10% e estipulação dos juros ao patamar de 1% a.m. .
Vale ressaltar que o presente processo foi apensado ao processo administrativo no
10283.721298/2011-81
(fl.
135),
e
posteriormente
desapensado
ao
processo
no
10283.721298/2011-81 (fl. 136).
Apesar disso, embora o Acórdão tenha sido expedido em 09/06/2011, e sido
vinculado ao processo administrativo no 10283.002197-2008-10, o Aviso de Recebimento que
comprova a notificação da empresa contribuinte somente se deu em 11/05/2015, o qual se
encontra na fl. 140 do processo administrativo no 10283.721298/2011-81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721298/2011-81

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de IRRF.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 09/06/2015, conforme
carimbo da RFB, fl. 138 do processo no 10283.002197-2008-10, face à intimação dos Correios
com recebimento pela empresa contribuinte datado de 11/05/2015, fl. 140 do processo
no 10283.721298/2011-81) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca das argumentações de mérito da empresa Recorrente, a mesma entende ter
demonstrado seu direito de crédito sob o argumento de que o fato de empresas tomadoras não
terem recolhido o que dela foi retido não poderia impedir que a empresa contribuinte pudesse
utilizar referidos valores em pedido de compensação.
Assim, em seu recurso voluntário, a empresa contribuinte aduz que a tomadora do
serviço é responsável por referidos valores retidos e não recolhidos, e que tal responsabilidade
foi objeto de tratamento no Parecer Normativo COSIT/SRF no 1/2002, nos arts. 43 e 121 do
Código Tributário Nacional e no art. 722 do RIR/1999 (vigente à época).
De fato, é indiscutível que a(s) tomadora(s) possuíam dever legal
(responsabilidade) de recolher os tributos retidos.
Ocorre que o presente processo não discute a responsabilidade da empresa
tomadora, sendo inaplicáveis referidos dispositivos defendidos pela empresa contribuinte.
O presente processo trata da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito
tributário, para fins de compensação.
No entanto, um dos pressupostos da existência do crédito é o seu prévio
recolhimento, sem o qual, não há crédito passível de ser utilizado em compensação de débito.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721298/2011-81

Vale ressaltar que a Lei Federal no 8981/1995 indica que os tomadores devem
fornecer aos prestadores a indicação do montante retido e recolhido, nos seguintes termos:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até
o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza
e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso.

§ 1o No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as deduções e os
rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários, dentro
do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento a que se refere este artigo,
ficarão sujeitas ao pagamento de multa de cinqüenta Ufirs por documento.
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções
ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que
for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento
do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação, sabendo ou
devendo saber da sua falsidade.
Deste modo, o presente processo não tratou da responsabilização de terceiros, não
sendo aplicável, portanto, as regras acerca da responsabilização de terceiros.
Estando, portanto, limitado, o presente processo, a indicar a existência (certeza)
ou não do crédito passível de ser utilizado em compensação, verifica-se que o único meio de
prova que indica o efetivo recolhimento reconhecido pela RFB decorre dos valores constantes na
DIRF, os quais já foram devidamente reconhecidos pela DRJ, não havendo razão para a reforma
de referido Acórdão nesse ponto.
Nesse contexto, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina
que a compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721298/2011-81

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a validação dos
valores apresentados em PER/DCOMP.
Caberia à empresa contribuinte demonstrar o direito de crédito alegado, conforme
reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação da compensação
requerida, medida que se impõe.
Em relação aos pedidos sucessivos constantes na fl. 143 do recurso voluntário da
empresa contribuinte, tem-se que:
 a recorrente não indicou em qual “direito” ou “decisão vinculante do STF”
estaria fundamentado o seu pedido de redução do percentual de multa para
10%, nem o direito conforme pleiteado, não merecendo acolhimento, portanto,
referido pedido;
 a recorrente argumentou que o caput do art. 59 da Lei Federal no 8383/1991 lhe
conferiria o direito aos juros de 1% a.m., o qual, no entanto, não prevalece
sobre a lei específica aplicável, qual seja, o art. 61, §o3o da Lei Federal no
9.430/1996, não merecendo acolhimento, portanto, referido pedido.
Dispositivo
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721298/2011-81

Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital